Tribunal: TJDFT
Processo: 0007695-19.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007695-19.2012.8.07.0000 RECORRENTE: DALMO JOSUE DO AMARAL, RAPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA, RAPIDO PLANALTINA LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DESPACHO Tendo em vista a ausência de reiteração dos recursos especial e extraordinário retidos no prazo para interposição do recurso contra a decisão final, nos autos do processo no 0053826-83.2011.8.07.0001, nos termos do artigo 542, §3o, do CPC/1973, tenho por prejudicados os referidos recursos, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007